Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. MULTA. MAJORAÇÃO.

I – Os documentos apresentados pelo agravante-executado evidenciam que a obrigação imposta no título judicial exequendo não foi cumprida na forma determinada.

II – Mantém-se a majoração da multa diante da recalcitrância do executado em cumprir integralmente a ordem judicial.

III - Agravo de instrumento desprovido.